Tribunal: TJMT
Processo: 0008086-14.2013.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008086-14.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA - ME - CNPJ: 00.883.959/0001-12 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), FRANCISCO FORTES FILHO - CPF: 005.769.211-49 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CLAUDIO FORTES - CPF: 353.117.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE FORTES LOPES - CPF: 353.047.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CRISTIANO FORTES - CPF: 693.675.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRARRAZÕES COMO MEIO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à
A
pelação para afastar a prescrição intercorrente em execução de título judicial. O embargante alega omissão quanto à análise de preliminar de nulidade da execução por ausência de título executivo válido e erro de premissa fática, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do Tribunal quanto à análise de nulidade da
execução por ausência de título executivo válido, arguida nas contrarrazões do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem tratou especificamente da prescrição intercorrente, matéria que foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, com análise detalhada da cronologia processual e dos atos praticados pela parte exequente.

4. As demais alegações não apreciadas pelo juízo de origem devem ser por ele enfrentadas, sendo vedada a análise de questões não apreciadas no juízo a quo, pois configura supressão de instância.

5. A peça de contrarrazões constitui instrumento de defesa que permite ao réu resistir à pretensão formulada pela parte recorrente, não sendo adequada para formulação de pedidos próprios que ampliem os limites objetivos da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao Recurso

para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à preliminar de nulidade da execução por ausência de título executivo válido, arguida nas contrarrazões.

Sustenta que a execução está fundamentada em "certidão judicial" extraída dos autos nº 828-31.2005.811.0004, documento que não se enquadra no rol taxativo do art. 784 do CPC.

Alega ainda erro de premissa fática, argumentando que o acórdão validou atos executivos baseados em título inexistente.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da execução ou, subsidiariamente, manter a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à análise da preliminar de nulidade da execução por ausência de título executivo válido.

A sentença de origem tratou especificamente da prescrição intercorrente, reconhecendo sua configuração e extinguindo o feito com resolução de mérito
, nos termos
do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente essa questão, examinando a cronologia processual e os atos praticados pela parte exequente. A fundamentação demonstrou que

“a existência de penhora válida, devidamente registrada, seguida de avaliação e pedido de leilão, evidencia a ausência de paralisação do processo por culpa do exequente”
e que
“a cronologia dos autos demonstra atuação diligente da parte exequente, com manifestações contínuas, requerimentos de providências e acompanhamento do feito”
.

As demais alegações suscitadas pelo embargante, notadamente a questão da validade do título executivo, devem ser enfrentadas pelo juízo de origem, uma vez que é vedada a análise de questões não apreciadas
em primeira instância
, pois configura supressão de instância.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o exame, pela instância ad quem, de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
.

Ademais, a peça de contrarrazões é instrumento de defesa que permite ao réu resistir à pretensão formulada pela parte recorrente. Caso a parte recorrida queira ampliar os limites objetivos da demanda proposta, por meio da formulação de pedidos próprios, é necessária a apresentação de peça processual adequada.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026